Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.
2. O acórdão embargado foi omisso ao não especificar que a base de cálculo dos honorários recursais estabelecidos no acórdão que desproveu o apelo da parte embargada incidiria sobre o valor da causa atualizado, e não apenas sobre a quantia retratada na petição inicial, na esteira do fixado na origem e em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
3. Embargos de declaração acolhidos. Honorários advocatícios recursais majorados para 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da causa.